Tribunal: TJDFT
Processo: 0734392-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO INDEPENDENTEMENTE DE PROVA CABAL DE CRIME. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal contra decisão que indeferiu medidas protetivas. O parquet sustenta a existência de episódios de agressividade, invasão de domicílio, destruição de objetos e agressão a animal, indicando risco à integridade da vítima, e alega que a decisão recorrida exigiu indevidamente prova cabal de crime. Requer o deferimento das medidas de afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de medidas protetivas de urgência depende de prova concreta da prática de crime ou se basta a existência de indícios de risco à integridade da vítima; e (ii) determinar se, no caso concreto, há elementos suficientes para o deferimento das medidas pleiteadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) tem natureza protetiva e preventiva, sendo desnecessária a prova cabal da prática de crime para o deferimento de medidas protetivas, bastando a demonstração de indícios de risco iminente à integridade física ou psicológica da mulher (art. 19, §4o).
4. Em situações de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois tais fatos normalmente ocorrem em ambiente íntimo e sem testemunhas, sendo suficiente para embasar o deferimento de medidas protetivas.
5. As medidas protetivas possuem natureza autônoma em relação à persecução penal e podem subsistir mesmo após o arquivamento de inquérito, desde que persista a situação de risco
6. No caso concreto, há elementos que indicam comportamento agressivo e ameaça à tranquilidade da vítima — invasão de domicílio, destruição de objetos e ofensas — justificando o deferimento parcial das medidas protetivas de afastamento, proibição de aproximação e de contato.
7. Contudo, não há demonstração de risco ao filho do casal, motivo pelo qual se afasta a restrição de visitas, preservando-se o direito à convivência familiar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação parcialmente procedente.
Tese de julgamento:
1. As medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha podem ser concedidas com base em indícios de risco à integridade física ou psicológica da vítima, independentemente de prova cabal de crime.
2. A palavra da vítima, em contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória para o deferimento das medidas protetivas.
3. A manutenção de medidas protetivas é possível mesmo após o arquivamento do inquérito, desde que persistam elementos de risco.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §8o; Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 19, §§2o, 3o, 4o, 5o e 6o, e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.775.341/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção, j. 12.04.2023; STJ, REsp no 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 22.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1688538, 0706515-38.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 13.04.2023; TJDFT, Acórdão no 1952777, 0740388-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024.